Tribunal: TJDFT
Processo: 0753845-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. POSSE CONTROVERTIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, o artigo 561 do Código de Processo Civil aduz que, para a manutenção do possuidor na sua posse esta deve ser comprovada. Assim, é ônus do autor provar a sua posse, o esbulho e a perda da posse, bem como a respectiva data.
2. No caso, a autora limitou-se a anexar aos autos a cópia do instrumento particular de cessão de direitos datado de 03/01/2016 e fotos do imóvel, mas que não são suficientes para a comprovação da posse
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.